Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da embargante e manteve a sentença de procedência dos pedidos. Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, pois deixou de se manifestar sobre a alegação de que a sentença foi excessiva ao determinar a devolução de ambos os aparelhos auditivos, quando apenas um deles foi reconhecido como defeituoso.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Na hipótese dos autos, não está presente no julgado a omissão alegada pela embargante. Com efeito, vê-se que as razões de decidir do acórdão foram em sentido diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. O acórdão contestado foi bastante claro ao pontuar que foi decretada a revelia da parte ré e que “(...) É certo que a parte ré revel pode comparecer aos autos a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 346, § único, do CPC. No entanto, na fase recursal, suas alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Não é possível discutir os fatos e fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida, ou ainda alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de supressão de instância (arts. 141 e 1.014 do CPC). (...) VI. Portanto, os argumentos da recorrente de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de apresentar provas de suas alegações e a alegação de que somente um dos aparelhos auditivos apresentou defeito/vício são matérias que não podem ser apreciadas neste momento recursal”.
VI. Assim, ao contrário do que alega a embargante não há no acórdão embargado qualquer vício de omissão, constatando-se, na verdade, que a parte embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.